Tribunal: TJMT
Processo: 1016781-59.2021.8.11.0003
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016781-59.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Especial (Constitucional)]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOSE CARLOS VENDRAME - CPF: 023.035.901-91 (APELANTE), REGINALDO FARIA DA SILVA - CPF: 514.069.771-87 (APELADO), CAROLINE DOURADO MACHADO ROCHA - CPF: 021.030.891-54 (ADVOGADO), BIANCA FARIA DA SILVA - CPF: 058.249.801-52 (APELADO), JOSE CARLOS VENDRAME - CPF: 023.035.901-91 (TERCEIRO INTERESSADO), Diocese de Rondonópolis-Guiratinga (TERCEIRO INTERESSADO), RAYANE MOREIRA LIBANO - CPF: 034.435.261-79 (ADVOGADO), JULIANO DOS SANTOS ERCI - CPF: 004.441.752-70 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVANEY AMARO DE LIMA - CPF: 058.982.951-35 (TERCEIRO INTERESSADO), DIOCESE DE RONDONÓPOLIS-GUIRATINGA (TERCEIRO INTERESSADO), MARINA LAUDELINA RICARDO DA SILVA - CPF: 813.901.301-34 (APELANTE), ESPÓLIO DE REGINALDO FARIA DA SILVA - CPF: 514.069.771-87 (TERCEIRO INTERESSADO), TALITA DE SOUZA BEZERRA - CPF: 021.622.791-77 (ADVOGADO), ROMARIO ALMEIDA FREIRE - CPF: 018.067.212-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO RURAL ESPECIAL. CONFINANTE E TERCEIRA INTERESSADA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de Apelação interposto por confinante e terceira interessada contra sentença que reconheceu o domínio do Espólio autor sobre imóvel rural de 3.960 m2, declarando a usucapião especial e condenando o requerido ao pagamento das custas e honorários. A apelante alega nulidade da sentença por não ter sido intimada para a audiência de instrução e julgamento, o que teria violado os princípios do contraditório e da ampla defesa, além da ausência de apreciação, na sentença, de sua contestação e documentos que comprovam posse legítima de 418 m2 adquiridos do falecido usucapiente.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se a ausência de intimação da apelante — habilitada como confinante e terceira interessada — para a audiência de instrução e julgamento caracteriza cerceamento de defesa capaz de ensejar a nulidade da sentença.

III. Razões de decidir

3. A apelante apresentou contestação, indicando sua condição de confinante e interessada, mas o juízo de origem não a intimou para a audiência instrutória, nem apreciou sua legitimidade e as provas por ela requeridas, configurando violação ao art. 5o, LV, da CF/1988 e ao art. 272, §5o, do CPC.

4. O art. 246, §3o, do CPC impõe a citação pessoal dos confinantes em ação de usucapião, formando litisconsórcio passivo necessário. A ausência dessa intimação compromete o devido processo legal.

5. Além disso, a sentença não enfrentou os argumentos capazes de infirmar sua conclusão, descumprindo o art. 489, §1o, IV, do CPC.

6. Configurada a nulidade processual, impõe-se a anulação dos atos subsequentes à decisão saneadora, com retorno dos autos ao juízo de origem para apreciação da habilitação da apelante e reabertura da instrução probatória.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação conhecido e provido para declarar a nulidade dos atos processuais posteriores à decisão saneadora, determinando que o juízo a quo analise se é o caso de habilitar a Apelante no feito e, caso positivo, reabrir a instrução probatória, autorizando a produção das provas reivindicadas pelas partes e intimando a Apelante de todos os atos processuais.

Teses de julgamento:

"1. A ausência de intimação de confinante habilitado como terceira interessada para a audiência de instrução e julgamento configura cerceamento de defesa e acarreta a nulidade da sentença.

2. O confinante integra litisconsórcio passivo necessário na ação de usucapião, impondo-se sua participação em todos os atos processuais."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Marina Laudelina Ricardo da Silva
contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Usucapião Rural Especial no 1016781-59.2021.8.11.0003 ajuizada pelo
Espólio de Reginaldo Faria da Silva
, representado pela inventariante
Bianca Faria da Silva
, em face de
José Carlos Vendrame.

A sentença julgou procedente a pretensão inicial, declarando o domínio do Espólio autor sobre a área de 3.960 m2 na cidade de Rondonópolis-MT, na Vila Três Pontes, e condenando o Requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões, a Apelante afirma que se habilitou como confinante e terceira interessada no processo, contudo o juízo de primeiro grau não a intimou para a audiência de instrução e julgamento, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Argumenta que, por ser parte no processo, deveria ser intimada de todos os atos processuais, especialmente da audiência instrutória.

Além disso, alega que o juízo sentenciante deixou de apreciar os argumentos e as provas carreadas com a contestação, as quais demonstram que: exerce posse legítima sobre área de 418m2, adquirida em 2019 do falecido Reginaldo Faria da Silva, por meio de contrato particular; utiliza a área para acesso a outro imóvel de sua propriedade; e, que a posse não está na posse dos herdeiros do falecido.

Ao fim, requer, preliminarmente, seja declarada a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, com a consequente reabertura da instrução processual e determinação para o juízo
a quo
intima-la para todos os atos processuais, especialmente nova audiência instrutória. Subsidiariamente, no mérito, pretende a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido autoral.

Em contrarrazões, a Apelada refuta os argumentos da Apelante, sustentando que esta não é confinante legítima do imóvel em questão, tampouco detém qualquer direito real sobre o bem usucapiendo. Afirma que a Apelante agiu de maneira desproporcional e infundada ao apresentar alegações inconsistentes, pleiteando direito sobre imóvel que não lhe pertence.

Destaca que a ação de manutenção de posse ajuizada pela Apelante foi julgada improcedente em razão da ausência de comprovação de turbação.

Ao fim, requer o desprovimento do recurso e a condenação da Apelante por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início,
concedo
a justiça gratuita à Apelante, por restar demonstrado a sua hipossuficiência, conforme carta de concessão de benefício acostada em ID 299969384. Por consequência, e presentes os demais pressupostos de admissibilidade,
conheço
do Recurso de Apelação.

Preliminarmente, a Apelante sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão de não ter sido intimada para a audiência de instrução e julgamento realizada em 10/04/2025, bem como pela ausência de análise, na sentença recorrida, dos argumentos e documentos apresentados em sua contestação.

Razão assiste à Apelante.

Conforme se depreende dos autos,
a Apelante interveio no feito na qualidade de confinante e terceira interessada, apresentando contestação (ID 106364250)
, na qual alegou ser possuidora de parte da área objeto da ação (418m2), adquirida do próprio Reginaldo Faria da Silva mediante contrato particular de compra e venda firmado em 30/09/2019.

Ocorre que, embora o juízo
a quo
tenha proferido as decisões de ID 299969397 e ID 299969434, indicando a ciência da intervenção da Apelante,
não fora apreciado a sua legitimidade e interesse jurídico na demanda, muito menos o interesse na produção de provas e intimação da mesma para participar da instrução probatória.

Aliás, o direito à produção de provas constitui desdobramento do princípio do contraditório e da ampla defesa, consagrado no artigo 5o, LV, da Constituição Federal.

Nesse contexto, não há dúvidas que a realização da audiência de instrução e julgamento sem a intimação da Apelante e posterior prolação de sentença configura evidente cerceamento de defesa, violando o princípio do contraditório e da ampla defesa. O artigo 272, §5o, do Código de Processo Civil é claro ao estabelecer que "
constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade
".

Ademais, há que se registrar que o artigo 246, §3o, do Código de Processo Civil, estabelece que os confinantes do imóvel usucapiendo serão citados pessoalmente, formando-se litisconsórcio passivo necessário. Nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL - USUCAPIÃO - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO PESSOAL DOS CONFINANTES - QUALIFICAÇÃO INSUFICIENTE - DESIDIA - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE EXISTÊNCIA DO PROCESSO - EXTINÇÃO DECRETADA EX OFFICIO - APELO PREJUDICADO. Cabe ao demandante promover a citação pessoal de todos os confinantes, fornecendo para tanto informações precisas sobre as confrontações, a qualificação e o endereço de cada um. A falta de citação pessoal dos confinantes, que são litisconsortes necessários na ação de usucapião, implica extinção do processo sem resolução do mérito, por falta de pressuposto processual de existência.
(TJMT - APL 0000645-13.2000.8.11.0044, 36128/2012, Relator: DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 19/09/2012, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/09/2012).

Deve-se destacar que a sentença recorrida não analisou os argumentos e documentos apresentados pela apelante em sua contestação, notadamente a alegação de que seria possuidora de parte da área objeto da ação (418m2), adquirida do falecido Reginaldo Faria da Silva mediante contrato particular de compra e venda.

O art. 489, §1o, IV, do CPC estabelece que não se considera fundamentada a decisão que "
não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador
".

Portanto, a ausência de decisão a respeito da habilitação da Apelante na decisão saneadora (ID 299969435) e, por consequência, a não apreciação das provas requeridas pela recorrente e a participação desta na instrução processual, certamente prejudicou substancialmente o exercício do seu direito de defesa, impedindo-a de comprovar a sua tese defensiva, impondo a anulação de todos os atos processuais subsequentes.

Logo, há que se reconhecer a ocorrência de cerceamento de defesa, anulando todos os atos processuais decorrentes da decisão saneadora (ID 299969435) e determinando que o juízo
a quo
analise se é o caso de habilitar a Apelante no feito e, caso positivo, que reabra a instrução probatória, autorizando as provas reivindicadas pelas partes e intimando-a de todos os atos processuais.

Em razão do acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, fica prejudicada a análise do mérito recursal, que somente poderá ser apreciado após a devida instrução probatória.

Diante do exposto,
conheço
do Recurso de Apelação e
dou-lhe provimento
para
acolher
a preliminar de cerceamento de defesa e
anular

todos os atos processuais decorrentes da decisão saneadora, determinando que o juízo
a quo
analise se é o caso de habilitar a Apelante no feito e, caso positivo, reabrir a instrução probatória, autorizando a produção das provas reivindicadas pelas partes e intimando a Apelante de todos os atos processuais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025